Tribunal: TJSP
Processo: 2085675-28.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – ÍNDICE DE JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO - EXCEÇÃO DE NÃO EXECUTIVIDADE – Exceção de não executividade apresentada pela empresa-executada em que se alega a suposta ilegalidade dos índices de juros mora exigidos pelo Fisco Paulista com esteio no art. 96, da LE no 6.374/89, com a redação atribuída pela LE no 13.918/2009 –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – ÍNDICE DE JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO - EXCEÇÃO DE NÃO EXECUTIVIDADE – Exceção de não executividade apresentada pela empresa-executada em que se alega a suposta ilegalidade dos índices de juros mora exigidos pelo Fisco Paulista com esteio no art. 96, da LE no 6.374/89, com a redação atribuída pela LE no 13.918/2009 – impertinência – débitos fiscais de ICMS que se referem a fatos geradores ocorridos após a vigência da LE no 16.497/2017, legislação esta que adequou a taxa dos juros de mora dos débitos estaduais aos índices federais, corrigindo o vício até então existente e previsto pela LE no 13.918/2009 – decisão que rejeitou o incidente executivo mantida. Recurso desprovido.